Tribunal: TJES
Processo: 5001809-79.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001809-79.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRA DENADAI GARCIA DUARTE
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DECISÃO/ VOTO

Sessão telepresencial - 18 de outubro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela

demandante

em face da sentença que julgou improcedente os pedidos exordiais.

Houve a apresentação de contrarrazões recursais tempestiva.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo com efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o art. 99, § 3°, do Código de Processo Civil prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido
.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir
.

DO MÉRITO

A Ação esteve conectada a um golpe sofrido pela recorrente. A controvérsia restou em saber de quem seria a culpa pelo ocorrido.

Da r. sentença colhe-se que “[...]
o dano material deve ser suportado pela parte autora, a única responsável pelo dano material narrado na inicial
” – ID 4160689.

A conclusão a que chegou o juízo sentenciante foi baseada na ausência de uma suposta mensagem que a recorrente teria recebido em seu dispositivo móvel, a qual, seria, para o juízo
a quo
“
essencial para que este juízo observasse o real conteúdo e a possibilidade da autora ter sido manipulada por terceiros, permitindo que o golpista tivesse acesso em sua conta
”.

Em que pese o esmero com que lavra a sentença, entendo pela sua integral reforma. Explico:

É fato incontroverso que a recorrente sofreu um “golpe” de terceiros, mas, sua contribuição para o ocorrido não pode ser presumida e muito menos limitada à checagem de uma mensagem de aplicativo, até mesmo porque o conteúdo da mensagem, pelo narrado à inicial, tão somente demonstraria que a cliente teria “
RECEBIDO UM CRÉDITO NO VALOR DE R$ 50.758,16 (cinquenta mil setecentos e cinquenta e oito reais e dezesseis centavos)
” – ID 4160644.

Como se vê, o conteúdo da mensagem não serviria para identificar a responsabilidade no caso vertente. Por outro lado, a recorrida, em razão da inversão do ônus da prova poderia e tinha forças o suficiente para demonstrar a existência de culpa da vítima, mas limitou-se a alegações sem conteúdo probatório.

A defesa da recorrida não dá conta se o empréstimo realizado e as demais transações impugnadas teriam sido realizadas com utilização de acesso, senha e assinatura eletrônica cadastradas pela parte autora.

No presente caso, convenço-me que a recorrente faz jus ao cancelamento do empréstimo fraudulento em vista da falha na prestação dos serviços prestados pela parte recorrida em não garantir a segurança do seu sistema.

Destarte, é forçoso reconhecer que estão presentes os requisitos para a configuração da responsabilidade civil da parte recorrida, uma vez que demonstrados o ato lesivo de sua parte, a lesão decorrente de tal ato e o liame causal existente entre ambos.

Quanto ao dano moral pleiteado, cabe salientar que o art. 5º, V, da Constituição Federal garante a indenização da lesão moral, independentemente de estar, ou não, associada a prejuízo patrimonial. Assim sendo, o dano moral se configura sempre que alguém, injustamente, causa lesão a interesse não patrimonial relevante.

No caso dos autos, não há que se falar em meros aborrecimentos porquanto a recorrente teve a diminuição expressiva de valores em sua conta bancária, deixando-a descapitalizada frente aos seus costumeiros compromissos financeiros.

Na seara do dano moral, é cediço que a condenação pecuniária deve ser fixada com moderação, eis que o seu objetivo não é o enriquecimento da parte que a pleiteia,
devendo ser levada em conta a dimensão do evento danoso e sua repercussão na esfera do ofendido.
Em outras palavras, no momento de fixar o
quantum
indenizatório, o magistrado deve realizar uma estimação prudencial, de modo que o valor arbitrado não seja tão grande que se transforme em fonte de enriquecimento da vítima e insolvência do ofensor nem tão pequeno que se torne inexpressivo e, assim, não atinja a finalidade punitiva da indenização.

Nesse diapasão, tendo-se em vista que foi realizado expressivo empréstimo fraudulento em nome da recorrente, bem como a desnecessidade de prova de que houve maior repercussão ou abalo psicológico, tendo em vista que a medida da lesão pode ser aferida pelas regras de experiência comum, considero razoável e justa a compensação a título de danos morais no valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar
in totum
a sentença objurgada, a fim de condenar a recorrida ao cancelamento do empréstimo fraudulento em nome da recorrente, bem como para repará-la em danos morais os quais arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sem custas e honorários.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON DOS SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
DAR
provimento, para reformar
in totum
a sentença objurgada, a fim de condenar a recorrida ao cancelamento do empréstimo fraudulento em nome da recorrente, bem como para repará-la em danos morais os quais arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais).
Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)